Tribunal: TCU
Processo: 013.342/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8059/2020-TCU-Primeira Câmara Trata-se de atos de pensões instituídas pelos ex-Militares do Exército Brasileiro Mario Correa dos Santos, Moises Severiano Alves, Nadir Toledo Cabral, Nelson Cavalcante e Nelson de Carvalho Paranhos. Considerando a proposta da Sefip no sentido da legalidade dos atos dos instituidores Mario Correa dos Santos e Nelson de Carvalho Paranhos; Considerando a perda de objeto do ato de pensão instituída por Nelson Cavalcante, tendo em vista o falecimento de uma das beneficiárias e a posterior reversão da pensão, julgada legal por esta Corte de Contas; Considerando que as beneficiárias das pensões instituídas por Moises Severiano Alves e Nadir Toledo Cabral acumulam indevidamente três benefícios, em desacordo com o art. 29, incisos I e II, da Lei 3.765/1960, com a redação dada pela Medida Provisória 2.215-10, de 31/8/2001; Considerando, entretanto, que os atos com indícios de ilegalidade ingressaram neste Tribunal há mais de 5 anos, ambos em junho de 2015; Considerando a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 636.553, de que: "em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de cinco anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas", cuja decisão ainda não transitou em julgado; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II, e 157 do Regimento Interno do TCU, em: julgar legais as pensões instituídas por Mario Correa dos Santos e Nelson de Carvalho Paranhos e autorizar os respectivos registros; considerar prejudicado o ato de pensão instituída por Nelson Cavalcante, por perda de objeto; e determinar o sobrestamento dos atos das pensões instituídas por Moises Severiano Alves e Nadir Toledo Cabral, até o trânsito em julgado da decisão prolatada pelo Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário 636.553. 1. Processo TC- Processo 013.342/2020-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Adelina Antônia de Araújo (XXX.371.983-XX); Ana Lucia Gouveia de Medeiros Paranhos (XXX.242.288-XX); Argentina Pereira Paranhos (XXX.386.904-XX); Djanira de Farias Cavalcante (XXX.414.507-XX); Luzia Pia de Medeiros Alves (XXX.149.694-XX); Myrian Cabral da Silveira (XXX.708.614-XX); Nancy de Castro Toledo Cabral (XXX.408.114-XX); Niedja Pereira Paranhos (XXX.969.914-XX); Silvina Gladis dos Santos Filgueira (XXX.096.444-XX); Suely de Castro Toledo Cabral (XXX.164.694-XX); Veronica Maria de Araújo Paranhos (XXX.738.404-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Sétima Região Militar 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.